Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARILADES EM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FINANCEIRA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica, apresentada com base em denúncia apócrifa a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Corretores de Imóveis - Cofeci, relacionadas ao pagamento de "gratificação financeira a título de assiduidade" a prestadores de serviços contratados por aquele Conselho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis - Cofeci que, caso ainda não o haja feito, suspenda imediatamente os pagamentos a prestadores de serviços da vantagem denominada "gratificação financeira a título de assiduidade", ou similar, revogando as respectivas normas autorizadoras, tendo em vista, em relação a tais despesas, a ausência de amparo legal e a afronta ao art. 54, caput e §§ 1o e 2o, e art. 55, inc. III, da Lei 8.666/1993 e aos princípios da legalidade, transparência, publicidade e impessoalidade, explicitados no art. 37 da Constituição Federal de 1988, devendo comunicar ao Tribunal tanto as medidas adotadas, quanto os eventuais resultados alcançados, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão; 9.3. dar ciência ao Cofeci, nos termos do art. 9o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020, acerca da necessidade de dar cumprimento ao Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, no que se refere ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos conselhos de fiscalização do exercício profissional, tendo em vista a precariedade ou ausência de informações constatadas no site daquele conselho; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Cofeci.